Tribunal: TJSP
Processo: 1019803-55.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
INVENTÁRIO – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DA PARTILHA – IMPUGNAÇÃO DA PARTILHA ARGUIDA PELOS HERDEIROS NECESSÁRIOS – FALECIDO CASADO PELO REGIME DA SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS – SÚMULA 377 DO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, QUE NA PRÁTICA CONFERE O REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL NOS BENS ADQUIRIDOS A TÍTULO ONEROSO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO – TESTAMENTO QUE CONFERE A PARTE DISPONÍVEL À ESPOSA –

Ementa:
INVENTÁRIO – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DA PARTILHA – IMPUGNAÇÃO DA PARTILHA ARGUIDA PELOS HERDEIROS NECESSÁRIOS – FALECIDO CASADO PELO REGIME DA SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS – SÚMULA 377 DO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, QUE NA PRÁTICA CONFERE O REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL NOS BENS ADQUIRIDOS A TÍTULO ONEROSO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO – TESTAMENTO QUE CONFERE A PARTE DISPONÍVEL À ESPOSA – AUSÊNCIA DE CONCORRÊNCIA COM OS DESCENDENTES EM BENS PARTICULARES – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1829, INCISO I DO CÓDIGO CIVIL – PARTILHA QUE NÃO OBSERVOU A LEGÍTIMA NECESSÁRIA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000106898
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
1019803-55.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
KARINA AUGUSTO SERAFIM (JUSTIÇA GRATUITA) e DENIS ALEXANDRE
FERRAZ SERAFIM (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada VERA LUCIA SOUSA
SERAFIM.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JAMES
SIANO (Presidente) e J.L. MÔNACO DA SILVA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação no 1019803-55.2014.8.26.0100
2
APELAÇÃO CÍVEL – n° 1019803-55.2014.8.26.0000
Comarca :
SÃO PAULO
FORO CENTRAL - 12a
VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES
Juiz: ANDERSON CORTEZ MENDES
Ação: INVENTÁRIO E PARTILHA
Apelantes: KARINA AUGUSTO SERAFIM E DENIS
ALEXANDRE FERRAZ SERAFIM
Apelada: VERA LÚCIA SOUSA SERAFIM
VOTO N.o 27603
INVENTÁRIO SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DA PARTILHA –
IMPUGNAÇÃO DA PARTILHA ARGUIDA PELOS HERDEIROS
NECESSÁRIOS
FALECIDO CASADO PELO REGIME DA
SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS SÚMULA 377 DO
COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, QUE NA PRÁTICA
CONFERE O REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL NOS BENS
ADQUIRIDOS A TÍTULO ONEROSO NA CONSTÂNCIA DO
CASAMENTO
TESTAMENTO QUE CONFERE A PARTE
DISPONÍVEL À ESPOSA AUSÊNCIA DE CONCORRÊNCIA COM
OS DESCENDENTES EM BENS PARTICULARES INTELIGÊNCIA
DO ARTIGO 1829, INCISO I DO CÓDIGO CIVIL PARTILHA QUE
NÃO OBSERVOU A LEGÍTIMA NECESSÁRIA - SENTENÇA
ANULADA - RECURSO PROVIDO.
Vistos, etc.
Trata-se de ação de inventário dos bens deixados
por Oliveira Serafim, que a respeitável sentença de fls. 356,
julgou a partilha de fls. 386/388 e determinou a expedição de
formal de partilha.
Irresignados, apelam os herdeiras Karina Augusto
Serafim e Denis Alexandre Ferraz Serafim, sustentando, em
suma, que o regime de casamento do falecido e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação no 1019803-55.2014.8.26.0100
3
inventariante é o da separação total de bens e que a mesma não
é viúva meeira. Acrescentam que, na partilha, deve ser
respeitado o testamento de Nair Pereira Serafim (imóveis na
Penha e Vila Maria) e o testamento do falecido, sendo que o
esboço de partilha, bem como o partidor, não observaram as
partes ideais dos herdeiros necessários. Do testamento do
falecido consta apenas a parte disponível. Pedem a prestação de
contas das ações ajuizadas e a remoção da inventariante pelos
equívocos ocorridos. Por fim, pugnam pelo provimento do
apelo.
O recurso foi processado e respondido.
É o relatório.
Trata-se de inventário dos bens deixados por
Oliveira Serafim, falecido em 17.11.2013 (fls. 07), em que não
havendo consenso entre os herdeiros, insurgindo-se os
necessários (netos do falecido, Karina Augusto Serafim e Denis
Alexandre Ferraz Serafim) contra o esboço de partilha dos bens
deixados pelo de cujus, conforme fls. 218/237 e 247.
No regime da separação obrigatória de bens entre o
falecido e a inventariante incide o enunciado da Súmula 377 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação no 1019803-55.2014.8.26.0100
4
Supremo Tribunal Federal que dispõe “no regime de
separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na
constância do casamento”.
A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de
Justiça passou a considerar a comunicação dos bens adquiridos
onerosamente na constância do casamento, presumindo-se o
esforço comum, o que equivale à aplicação do regime da
comunhão parcial.
Assim, os bens adquiridos a título oneroso durante o
casamento devem ser partilhados, tal qual o regime da
comunhão parcial de bens.
Com relação aos bens particulares, o artigo 1829,
inciso I, do Código Civil, determina que na sucessão legítima,
não existe concorrência entre os descendentes e o cônjuge
casado no regime da separação obrigatória de bens (é a ressalva
feita em referido artigo).
Há dois testamentos que devem ser observados, o
de Nair Pereira Serafim (a falecida esposa de Oliveira Serafim)
e o do de cujus.
No inventário de Nair, os bens foram partilhados na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação no 1019803-55.2014.8.26.0100
5
proporção de 3⁄4 para Oliveira Serafim e 1⁄4 para a neta Karina
Augusto Serafim.
Com relação aos bens deixados por Oliveira
Serafim, em razão do regime da separação obrigatória, a esposa
foi contemplada com a metade disponível, mais os bens
adquiridos a título oneroso durante o casamento em razão da
incidência da Súmula 377 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça.
No esboço de partilha de fls. 218/237 há bens que
não foram adquiridos durante o casamento (os bens
particulares), e devem ser excluídos do esboço em razão do
regime de bens (artigo 1829, inciso I, do Código Civil).
E o juízo a quo homologou a partilha sem analisar a
impugnação apresentada pelos herdeiros necessários (os netos).
A respeito de tal entendimento, já se manifestou
esta Corte de Justiça:
“ARROLAMENTO - Insurgência contra a sentença
que homologou a partilha - Companheiro da autora
que foi alijado do plano, bem como vários bens
deixados pela falecida - Inobservância, ademais, do
disposto no artigo 1022 do CPC - Divisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação no 1019803-55.2014.8.26.0100
6
meramente aritmética do acervo patrimonial que
não pode ser admitida como partilha - Nulidade da
sentença, que nada decidiu acerca da composição
dos quinhões entre os herdeiros - Violação, ainda,
ao art. 1024 do CPC, pois o plano foi homologado
sem que antes tivesse sido concedida oportunidade
aos demais herdeiros de sobre ele se manifestar
Recurso provido, para o fim de anular a partilha.”
(TJSP

Apelação
Cível
no
0042021-66.2009.8.26.0554 6a Câmara de Direito
Privado Rel. Francisco Loureiro j. 06.09.12)
Não se pode olvidar que, de acordo com a previsão
do artigo 648 do atual Código de Processo Civil e do artigo
2017 do Código Civil, na medida do possível, deve sempre ser
buscada na partilha a máxima igualdade quanto ao valor, à
natureza e à qualidade dos bens, assim como a prevenção de
litígios futuros e a máxima comodidade dos coerdeiros, do
cônjuge ou do companheiro.
Desta forma, a anulação da partilha é medida de
rigor, devendo os autos retornar à vara de origem para que
sejam analisados os pleitos formulados pelos herdeiros, dando
oportunidade de manifestação dos mesmos acerca do esboço de
partilha.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação no 1019803-55.2014.8.26.0100
7
recurso para anular a decisão proferida.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator